Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE No 870.947 (TEMA 810). EFEITOS EX TUNC. Tema 905 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Cediço que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, em sede de controle concentrado por ocasião do julgamento das ADI's n. 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n.o 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Assim, para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva.

2. Todavia, em face do Acórdão proferido nos autos do RE n. 870.947/SE (Tema 810) foram opostos embargos de declaração pelos entes federativos estaduais, tendo, por conseguinte, o Excelentíssimo Ministro Relator LUIZ FUX, em 24/09/2018, deferido efeito suspensivo ao recurso, até apreciação da modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: "Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF" .

3. O STF, por maioria, rejeitos todos em embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido (decisão proferida em 03/10/2019 e publicada no dia 18/10/2019). Desse modo, não há falar-se em modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art.1° F, da Lei no 9.494/1997, que determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

4. Importante esclarecer que os precedentes firmados pelo STF, em regime de repercussão geral, são de aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos ex tunc.

5. Vale ressaltar que, após o julgamento, pelo STF, do Tema n. 810 da repercussão geral, o STJ apreciou o Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos e procedeu à enumeração dos índices cabíveis em cada período, em consonância com o decidido pelo STF. Para tanto, destaco o seguinte: “ 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.